Tribunal: TJDFT
Processo: 0753798-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO DE TURMA RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de habeas corpus que se insurge contra acórdão de turma recursal que indeferiu pleito defensivo, concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos, porém, consiste mais na adequação da via eleita do que no mérito da questão resolvida pelo decisum objeto de questionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto seja das Turmas Criminais a competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, a impetração só é cabível diante de manifesta ilegalidade ou teratologia, sob pena de criar-se uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais.
4. A questão deduzida pela defesa, qual seja, a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos desafia recurso próprio, não podendo para tanto ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal, mormente quando não demonstrada manifesta ilegalidade ou teratologia no decisum questionado.
IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus não conhecido.